Tribunal: TRF3
Processo: 0000013-10.2015.4.03.6125
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementar a que provada restasse a perda da propriedade sobre o bem tributado.

Sendo ônus do originário embargante provar o quanto afirma, aliás já por meio da preambular, nos termos do § 2o do art. 16, LEF, bem assim em face da natureza de ação de conhecimento desconstitutiva da via dos embargos, não logrou afastar a parte apelante a presunção de certeza e de liquidez do título em causa.

Cobrando a União ITR relativo a anos-base nos quais proprietário do bem o ora recorrente, denota a parte recorrida deu preciso atendimento ao dogma da legalidade dos atos administrativos e ao da estrita legalidade tributária." (

Inteiro teor:
2/109)

0000013-10.2015.4.03.6125

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. COFINS E PIS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À EXCLUSÃO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. CUMULATIVIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA E DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS EM LEI. PREVISÃO LEGAL. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO ENCARGO PREVISTO NO DECRETO-LEI No 1.025/69.

I – CDA que atende a todos os dispositivos legais pertinentes à matéria.

II – Aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais somente nos casos de omissão da Lei no 6.830/80 acerca da matéria, o que não se verifica in casu.

III – Encontra-se pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Na execução fiscal, com o título revestido de presunção de liquidez e certeza, a exeqüente nada tem que provar. Opondo embargos, o devedor terá que desconstituir o título. Se nada provar, a pretensão resistida será desmerecida e, com o prosseguimento da execução, será agasalhada a pretensão satisfeita. Não é a embargada que irá robustecer o seu título, mas o embargante que terá que enfraquecê-lo..." (v. Acórdão da 5a T. do extinto E. Tribunal Federal de Recursos, na AC no 114.803-SC; rel. Min. Sebastião Reis- 'Boletim AASP no 1465/11').

IV - Destarte, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais, a Certidão de Dívida Ativa é parte integrante da própria petição inicial, não havendo, portanto, se falar em instrução da exordial com demonstrativo atualizado do débito, sobretudo em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, apurando-se o quantum debeatur por mero cálculo aritmético, fazendo incidir sobre o principal os acréscimos previstos na legislação indicada no próprio título executivo.

V – Conforme fundamentado, as CDAs contêm todos os requisitos previstos na legislação pertinente à matéria, não havendo se falar em cerceamento de defesa ou dificuldade de compreensão dos valores cobrados ou mesmo de não discriminação do fato gerador, não havendo impedimento para a cobrança de tributos diversos na mesma execução fiscal, por estarem devidamente discriminadas as exações exigidas.

VI - A exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em comento decorre da ausência de natureza jurídica de receita ou faturamento daquela parcela, visto que representa apenas ingresso de valores no caixa da pessoa jurídica, que é obrigada a repassar aqueles ao Estado-membro.

VII – O termo “faturamento” deve ser conceituado no sentido técnico consagrado pela jurisprudência e pela doutrina.

VIII - O ICMS é imposto indireto no qual o ônus financeiro é transferido para o consumidor final, tornando-se este o contribuinte de fato da exação. Assim, o sujeito passivo do tributo - aquele que realiza a circulação de mercadoria - apenas tem o dever de recolher os valores atinentes ao ICMS e repassá-los ao seu efetivo sujeito ativo, qual seja, o Estado-membro e o Distrito Federal, mostrando-se, incontestavelmente, despido da natureza jurídica de receita para o sujeito passivo.

IX - Mesmo com o reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo e da COFINS, esta Corte e o C. STJ já tem entendimento sedimentado de que é possível a substituição da CDA sem a necessidade de novo lançamento, quando para a verificação do quanto devido, como no caso em debate, são necessários apenas cálculos aritméticos.

X - O reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da COFINS sobre a parcela relativa ao ICMS apenas altera o quantum debeatur, não havendo incerteza e iliquidez da CDA.

XI - Legalidade da incidência da Taxa SELIC aos tributos devidos a partir de 1o de janeiro de 1996. Leis nos 9.065/95, 9.069/95, 9.250/95 e 9.430/96.

XII - No tocante à cumulatividade, dispõe o § 2o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

XIII – Conforme fundamentado, foram mantidas, tal como consta na inicial de execução fiscal, as CDAs referentes ao IRPJ e ao IPI, tendo sido dado parcial provimento aos embargos em tela somente para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Desse modo, o executivo fiscal terá prosseguimento pela maior parte do crédito inicialmente em cobrança.

XIV – Todavia, não há que se condenar a parte embargante ao pagamento da verba honorária nestes autos, uma vez que do débito exigido da CDA já consta o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.

XV – Reexame necessário não provido. Recurso de apelação da parte executada não provido. Recurso de apelação da União não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000013-10.2015.4.03.6125

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CANINHA ONCINHA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ - SP105113-A

APELADO: CANINHA ONCINHA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ - SP105113-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000013-10.2015.4.03.6125

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CANINHA ONCINHA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ - SP105113-A

APELADO: CANINHA ONCINHA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ - SP105113-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal, interpostos por CANINHA ONCINHA LTDA. em face da FAZENDA NACIONAL, alegando, em síntese: inépcia da inicial (ausência de indicação da origem e natureza da dívida); ausência de processo administrativo; nulidade da execução fiscal por englobar fatos geradores, tributos e exercícios fiscais distintos; inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência da Taxa SELIC e ilegalidade da multa; incorreta inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Embargos julgados parcialmente procedentes, a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar que da base de cálculo do PIS e da COFINS sejam excluídos os valores relativos ao ICMS, sem condenação das partes em honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca (ar.t 21, CPC/73).

Sentença submetida ao reexame necessário.

Interposto recurso de apelação pela embargante, aduzindo: inépcia da inicial, pela ausência de informações da origem do crédito, sem o discriminar ou individualizar, bem como pela ausência do devido demonstrativo do débito, conforme consta do art. 614 do CPC/73, que deve ser aplicado subsidiariamente ao processo de execução fiscal, conforme previsto no art. 1o, da Lei no 6.830/80 e, ainda, por não se determinar o fato gerador; nulidade da execução fiscal, por englobar na mesma ação fatos geradores, tributos e exercícios fiscais distintos, maculando o devido processo legal e material, a ampla defesa e o contraditório; ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC; impossibilidade da cobrança cumulada de correção monetária, multa de mora e juros moratórios pela referida Taxa.

Também a União interpôs recurso de apelação, sustentando que o ICMS sempre integrou o preço da mercadoria vendida e do serviço prestado. Requer, outrossim, a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a apelante somente perdeu em relação a duas inscrições em Dívida Ativa (80.6.13.098002-13 e 80.7.13.033324-52), vez que as demais tratavam de IRPJ e IPI (80.2.13.048516-86 e 80.3.13.002783-42), existindo grande diferença dos valores nelas cobrados. Argumenta, ainda, não pode haver compensação entre os honorários, por ser direito autônomo do advogado, impossível de compensação com crédito diverso.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000013-10.2015.4.03.6125

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CANINHA ONCINHA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ - SP105113-A

APELADO: CANINHA ONCINHA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ - SP105113-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Acerca da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, dispõe a Lei no 6.830/80:

"Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

§ 4o - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente."

Por sua vez, o art. 202, do Código Tributário Nacional dispõe:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição."

Verifica-se que, no caso em tela, as Certidões de Dívida Ativa atende a todos os dispositivos legais pertinentes à matéria, não havendo na LEF impedimento a que a execução fiscal reúna a cobrança de vários tributos, com vencimentos em exercícios diferentes.

Ademais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais só se justifica nos casos de não haver disciplina específica na Lei n. 6.830/80 acerca da matéria, o que não se verifica in casu.

Encontra-se pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Na execução fiscal, com o título revestido de presunção de liquidez e certeza, a exeqüente nada tem que provar. Opondo embargos, o devedor terá que desconstituir o título. Se nada provar, a pretensão resistida será desmerecida e, com o prosseguimento da execução, será agasalhada a pretensão satisfeita. Não é a embargada que irá robustecer o seu título, mas o embargante que terá que enfraquecê-lo..." (v. Acórdão da 5a T. do extinto E. Tribunal Federal de Recursos, na AC no 114.803-SC; rel. Min. Sebastião Reis- 'Boletim AASP no 1465/11').

Destarte, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais, a Certidão de Dívida Ativa é parte integrante da própria petição inicial, não havendo, portanto, se falar em instrução da exordial com demonstrativo atualizado do débito, sobretudo em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, apurando-se o quantum debeatur por mero cálculo aritmético, fazendo incidir sobre o principal os acréscimos previstos na legislação indicada no próprio título executivo.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. VALIDADE. (...) Ao reunir em um único valor os débitos relativos a exercícios distintos, o exequente impossibilita a exata compreensão do quantum objeto de execução. 3. Ocorre que, no presente caso, conforme consignado pelo Tribunal a quo, “não há impedimento legal para que inscritos diversos exercícios fiscais relativos aos tributos em execução na mesma CDA, desde que discriminados os valores de cada um deles e o exercício a que se referem, o que ocorreu na espécie” (fl. 204). Dessa forma, havendo a discriminação dos valores de cada um dos tributos em execução e o exercício a que se referem, não há que se falar em nulidade da CDA.(...)”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1.381.717/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 05.04.2011, DJe 13.04.2011)

No caso dos autos, conforme se verifica no ID 97063497, a execução fiscal interposta em face da parte executada objetiva a cobrança dos seguintes débitos:

- Inscrição no 80.2.13.048516-86, referente ao IRPJ, desde 08.11.2013; Processo Administrativo no 13830.503540/2013-42, Valor Originário: R$ 100.971,74; origem: IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO; período de apuração ano-base/exercício: 01.11.2010; natureza da dívida: imposto; datas de vencimento: de 20.12.2010 a 19.10.2012; termo inicial de atualização monetária (21.12.2010) e de juros de mora (03.01.2011); forma de constituição do crédito: Declaração; Notificação: pessoal; fundamentos legais: do imposto – art. 103, DL 5844/43; art. 43 e I e art. 45 e parágrafo único, Lei 5172/66; art. 8o Dl 1735/79; art. 7, I e II e § 1o, arts. 9 e parágrafo único, e 10 da Lei 7713/88; art. 1o, da Lei 9249/95; art. 4o da Lei 9981/00; art. 65 da MP 2158/01-35; art. 7o e I e alínea “d”, da Lei 11196/05 com as alterações do art. 5o da Lei 11933/09; art. 1o, VI, da Lei 11482/07 com as alterações do art. 1o da Lei 12.469/11; art. 1o, §§ 1o e 2o da Lei 12402/11; da correção monetária – DL. 2052/83, art. 1o, I; DL 2284/86, art. 41, DL 2287/86, arts. 12 e 15, modificado pelo DL 2323/87, arts. 1o e 14, Lei no7799/89, alterada pela Lei no 8383/91, art. 54 -; dos juros de mora – DL 2052/83, art. 1o, II; DL 2323/87, art. 16, modificado pelo DL 2331/87, art. 6o; Lei no 8177/91, art. 9o; Lei no 8218/91, art. 3o e 30, Lei no 8383/91, art. 54, §§ 1o e 2o, Lei no 8981/95, art. 84, I e § 8o, com a redação da MP 1110/95, art. 16 e reedições, Lei no 9065/95, art. 13 e MP 1542/96, art. 26 e reedições, excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa à multa de mora; encargo legal de 20% - DL 2952/83, art. 1o, IV, Lei no 7799/89, art. 64, § 2o, Lei no 8383/91, art. 57, § 2o; multa de mora de 20% - art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96;

- Inscrição no 80.3.13.002783-42, referente ao IPI, desde 08.11.2013; Processo Administrativo no 13830.503541/2013-97; Valor Originário: R$ 356.302,53; origem: bebidas; período de apuração ano-base/exercício: 01.11.2010; natureza da dívida: imposto; datas de vencimento: de 24.12.2010 a 25.04.2013; termo inicial de atualização monetária (27.12.2010) e de juros de mora (03.01.2011); forma de constituição do crédito: Declaração; Notificação: pessoal; Fundamentos legais: do imposto – arts. 1o (c/alt art. 1o DL 34/66), 2o, II e parágrafos, 5o, I (c/alt art. 1o DL 1133/70 e art. 38 da Lei 9532/97); ADE SRF 15/0’ c.c. IN SRF 41/01 c.c. ART. 1o § 2o, “b”, da Lei 7798/89; art. 7o e §§ 1o e 3o da Lei 10.637/02; Decreto 6006/06 (c/alt. do Decreto 6225/07) c.c. o art. 4o e incisos I e II do DL 1199/71 e art. 7o da Lei 10.451/02; Decreto 6501/08; arts. 58-A e parágrafo único, 58-D, 58-E e incisos (incluídos pelo art. 32 da Lei 11727/08), art. 58-F e incisos e § 1o e incisos e § 2o e incisos e art. 58-G e incisos (incluídos pelo art. 32 da Lei 11727/08 com alts. do art. 1o da Lei 11827/08) da Lei 10833/03; da correção monetária – DL. 2052/83, art. 1o, I; DL 2284/86, art. 41, DL 2287/86, arts. 12 e 15, modificado pelo DL 2323/87, arts. 1o e 14, Lei no7799/89, alterada pela Lei no 8383/91, art. 54 -; dos juros de mora – DL 2052/83, art. 1o, II; DL 2323/87, art. 16, modificado pelo DL 2331/87, art. 6o; Lei no 8177/91, art. 9o; Lei no 8218/91, art. 3o e 30, Lei no 8383/91, art. 54, §§ 1o e 2o, Lei no 8981/95, art. 84, I e § 8o, com a redação da MP 1110/95, art. 16 e reedições, Lei no 9065/95, art. 13 e MP 1542/96, art. 26 e reedições, excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa à multa de mora; encargo legal de 20% - DL 2952/83, art. 1o, IV, Lei no 7799/89, art. 64, § 2o, Lei no 8383/91, art. 57, § 2o; multa de mora de 20% - art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96;

- Inscrição no 80.6.13.098002-13, referente à COFINS, desde 08.11.2013; Processo Administrativo no 13830.503542/2013-31; Valor Originário: R$ 157.007,34; Origem: COFINS; período de apuração ano-base/exercício: 01.11.2010; natureza da dívida: contribuição; datas de vencimento: de 24.12.2010 a 25.01.2013; termo inicial de atualização monetária (27.12.2010) e de juros de mora (03.01.2011); forma de constituição do crédito: Declaração; Notificação: Pessoal; Fundamentos Legais: da contribuição: art. 1o da LC 70/91; art. 1o da Lei 9249/95; art. 1o e § 2o, arts. 2 (c/alt. art. 4o da Lei 10996/04), 5, 9 e 11 (c/alt do art. 3o da Lei 11933/09), art. 51 (c/alt. do art. 36 da Lei 11727/08) e incisos (c/alt. 5o da Lei 10925/04) e arts. 58-A e parágrafo único e 58-A (incluídos pelo art. 32 da Lei 11727/08) da Lei 10833/03; art. 3o, § 3o e inciso II e art. 4o, parágrafo único da Lei 11488/07; art. 1o e parágrafos da Lei 12402/11; da correção monetária – DL. 2052/83, art. 1o, I; DL 2284/86, art. 41, DL 2287/86, arts. 12 e 15, modificado pelo DL 2323/87, arts. 1o e 14, Lei no7799/89, alterada pela Lei no 8383/91, art. 54 -; dos juros de mora – DL 2052/83, art. 1o, II; DL 2323/87, art. 16, modificado pelo DL 2331/87, art. 6o; Lei no 8177/91, art. 9o; Lei no 8218/91, art. 3o e 30, Lei no 8383/91, art. 54, §§ 1o e 2o, Lei no 8981/95, art. 84, I e § 8o, com a redação da MP 1110/95, art. 16 e reedições, Lei no 9065/95, art. 13 e MP 1542/96, art. 26 e reedições, excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa à multa de mora; encargo legal de 20% - DL 2952/83, art. 1o, IV, Lei no 7799/89, art. 64, § 2o, Lei no 8383/91, art. 57, § 2o; multa de mora de 20% - art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96;

- Inscrição no 80.7.13.033324-52, referente ao PIS, desde 08.11.2013; Processo Administrativo no 13830.503539/2013-18; Valor Originário: R$ 33.896,29; Origem: falta de recolhimento do PIS; período de apuração ano-base/exercício: 01.11.2010; natureza da dívida: contribuição PIS/PASEP; dtas de vencimento: 24.12.2010 a 25.04.2013; termo inicial de atualização monetária (27.12.2010) e de juros de mora (03.01.2011); forma de constituição do crédito: Declaração; Notificação: Pessoal; Fundamentos Legais: da contribuição – arts. 1o e 3o, alínea “b” da LC 7/70; arts. 1o a 3o LC 8/70; arts. 60 e 65 da Lei 9430/96; art. 69 da Lei 9532/97; art. 1o e § 2o, arts. 2 (c/alt. do art. 3o da Lei 10996/04), 4o e 10 (c/alt. art.2o da Lei 11933/09) da Lei 10637/02; art. 51 (c/alt. do art. 36 da Lei 11727/08) e incisos (c/alt. do art. 5o da Lei 10925/04 e c/alt. do art. 21 da Lei 10865/04), arts. 58-A e parágrafo único e 58-I (incluídos pelo art. 32 da Lei 11727/08) da Lei 10833/03; art. 1o e parágrafos da Lei 12402/11; da correção monetária – DL. 2052/83, art. 1o, I; DL 2284/86, art. 41, DL 2287/86, arts. 12 e 15, modificado pelo DL 2323/87, arts. 1o e 14, Lei no7799/89, alterada pela Lei no 8383/91, art. 54 -; dos juros de mora – DL 2052/83, art. 1o, II; DL 2323/87, art. 16, modificado pelo DL 2331/87, art. 6o; Lei no 8177/91, art. 9o; Lei no 8218/91, art. 3o e 30, Lei no 8383/91, art. 54, §§ 1o e 2o, Lei no 8981/95, art. 84, I e § 8o, com a redação da MP 1110/95, art. 16 e reedições, Lei no 9065/95, art. 13 e MP 1542/96, art. 26 e reedições, excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa à multa de mora; encargo legal de 20% - DL 2952/83, art. 1o, IV, Lei no 7799/89, art. 64, § 2o, Lei no 8383/91, art. 57, § 2o; multa de mora de 20% - art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96.

Do exposto acima, verifica-se que as CDAs contêm todos os requisitos previstos na legislação pertinente à matéria, não havendo se falar em cerceamento de defesa ou dificuldade de compreensão dos valores cobrados ou mesmo de não discriminação do fato gerador, não havendo impedimento para a cobrança de tributos diversos na mesma execução fiscal, por estarem devidamente discriminadas as exações exigidas.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não carece de maiores debates, visto que a novel jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a exclusão da parcela relativa a esse imposto da base de cálculo das mencionadas contribuições.

Confira-se:

"TRIBUTO - BASE DE INCIDÊNCIA - CUMULAÇÃO - IMPROPRIEDADE. Não bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro. COFINS - BASE DE INCIDÊNCIA - FATURAMENTO - ICMS. O que relativo a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a base de incidência da COFINS, porque estranho ao conceito de faturamento."

(RE 240785, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2014, DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014 EMENT VOL-02762-01 PP-00001)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I - A existência de repercussão geral no RE 574.706-PR, em relação à matéria ora debatida, não impede sejam julgados os recursos no âmbito desta Corte.

II - O ICMS é um imposto indireto, ou seja, tem seu ônus financeiro transferido, em última análise, para o contribuinte de fato, que é o consumidor final.

III - Constituindo receita do Estado-Membro ou do Distrito Federal, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento ou receita, mas de simples ingresso financeiro, não podendo compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.

IV - Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha sido firmada no sentido de que a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do PIS e do extinto FINSOCIAL, posicionamento sedimentado com a edição das Súmulas 68 e 94, tal discussão alcançou o Supremo Tribunal Federal e foi analisada no RE 240.785/MG, julgado em 08.10.2014, que concluiu que "a base de cálculo da COFINS somente poderia incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de prestação de serviços. Dessa forma, assentou que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza obtida com a realização da operação, pois constituiria ônus fiscal e não faturamento" (Informativo do STF n. 762).

V - Agravo regimental provido."

(AgRg no AREsp 593.627/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 07/04/2015)

Cumpre asseverar que o RE no 240.785/RS encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada desde 23.02.2015.

Ressalte-se que em Sessão Plenária do dia 15.03.2017, foi julgado o RE no 574.706 RG/PR, que trata do tema atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob a sistemática da repercussão geral (artigo 543-B, do Código de Processo Civil de 1973), que constou com a seguinte decisão:

"O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nesta assentada o Ministro Dias Toffoli aditou seu voto. Plenário, 15.3.2017."

(RE 574706 RG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/03/2017, DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)

A exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em comento decorre da ausência de natureza jurídica de receita ou faturamento daquela parcela, visto que representa apenas ingresso de valores no caixa da pessoa jurídica, que é obrigada a repassar aqueles ao Estado-membro.

Ademais, o termo "faturamento" deve ser conceituado no sentido técnico consagrado pela jurisprudência e pela doutrina.

Ainda, o ICMS é imposto indireto no qual o ônus financeiro é transferido para o consumidor final, tornando-se este o contribuinte de fato da exação. Assim, o sujeito passivo do tributo - aquele que realiza a circulação de mercadoria - apenas tem o dever de recolher os valores atinentes ao ICMS e repassá-los ao seu efetivo sujeito ativo, qual seja, o Estado-membro e o Distrito Federal, mostrando-se, incontestavelmente, despido da natureza jurídica de receita para o sujeito passivo.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte Regional. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ICMS. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se, atualmente, consolidada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem cabe o exame definitivo da matéria constitucional, no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme constou do Boletim de Notícias do Supremo Tribunal Federal no 762 de 06 a 11 de Outubro de 2014 (RE 240.785-2/MG).

2. Embargos infringentes desprovidos."

(TRF 3a Região, SEGUNDA SEÇÃO, EI 0000266-78.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, julgado em 04/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2014)

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS e DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DESCABIMENTO.

Questiona-se a inclusão na base de cálculo da COFINS e do PIS da parcela referente ao ISS e ao ICMS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 240.785-MG, sinaliza no sentido da impossibilidade de cômputo do valor do ICMS na base de cálculo da COFINS, afastando o entendimento sumulado sob o no 94 do STJ que prescrevia que "A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de calculo do FINSOCIAL."

Destarte, aplicando-se o entendimento do qual compartilho, indevida a inclusão do ISS e ICMS na base de cálculos das contribuições ao PIS e COFINS.

Apelação provida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AMS 0015768-18.2007.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 03/04/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2014)

"DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DUPLO AGRAVO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. VALIDADE. APROVEITAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consolidada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem cabe o exame definitivo da matéria constitucional, no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme RE 240.785, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 16/12/2014.

2. A orientação no plano constitucional, a partir do precedente citado, foi adotada, recentemente, no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que se afastou, inclusive, a incidência das respectivas Súmulas 68 e 94, conforme AgRg no ARESP 593.627, Rel. p/ acórdão Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 07/04/2015.

3. Embora cabível excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições, não se reconhece a nulidade da execução fiscal, que deve prosseguir pelo saldo efetivamente devido, não se cogitando, de extinção da execução fiscal, na conformidade da jurisprudência consolidada.

4. Agravos inominados desprovidos."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI 0030027-53.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 21/05/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/05/2015)

É de se reconhecer, portanto, o direito à exclusão do ICMS da base da COFINS, uma vez que em seu recurso de apelação somente se insurgiu a recorrente em relação a essa exação.

Mesmo com o reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, esta Corte e o C. STJ já tem entendimento sedimentado de que é possível a substituição da CDA sem a necessidade de novo lançamento, quando para a verificação do quanto devido, como no caso em debate, são necessários apenas cálculos aritméticos.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA PIS/COFINS.

1. Consolidada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem cabe o exame definitivo da matéria constitucional, no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme RE 240.785, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 16/12/2014.

2. Igualmente consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de aproveitamento do título executivo, sem necessidade de substituição ou novo lançamento, mas com retificação da CDA, através de mero cálculo aritmético.

3. Quanto aos honorários advocatícios, o encargo do Decreto-lei 1.025/69 deve ser calculado sobre o novo valor das CDA's, arcando a exequente com verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da parcela excluída da execução fiscal.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 581604 - 0008988-29.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 18/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/08/2016)

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO PELOS VALORES REMANESCENTES. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.115.501/SP. SÚMULA 83/STJ.

1. Quando os embargos declaratórios são utilizados na pretensão de revolver todo o julgado, com nítido caráter modificativo, podem ser conhecidos como agravo regimental, em vista da instrumentalidade e a celeridade processual.

2. O Tribunal de origem de origem consignou que, ausente na CDA o fundamento legal para incidência da multa aplicada, seria legítimo extirpar tal valor da CDA, mantendo-se incólume a exigência dos demais valores cobrados.

3. O entendimento firmado coaduna-se da jurisprudência do STJ, que, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), reconhece que o "prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)" (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010.).

4. Relevante destacar que referido repetitivo baseou-se em alegação de que a inconstitucionalidade do fundamento legal da CDA conduziria a sua total nulidade, tese totalmente rechaçada e que, a toda evidência, refuta a assertiva do agravante de que o reconhecimento de ausência de fundamento legal na CDA quanto à multa implica nulidade absoluta do título executivo.

5. Ou seja, o reconhecimento de que a multa é indevida configura apenas excesso na execução fiscal que não importa nulidade da CDA, mas tão somente autoriza a exclusão do valor indevido, prosseguindo o feito pelo remanescente.

Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental, mas improvidos."

(EDcl no REsp 1574183/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

Assim, o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da COFINS sobre a parcela relativa ao ICMS apenas altera o quantum debeatur, não havendo incerteza e iliquidez da CDA.

Também não assiste razão à empresa apelante quanto à incidência da Taxa SELIC.

Com efeito, com a edição das Leis nos 9.065/95, 9.069/95, 9.250/95 e 9.430/96, regulamentando a incidência da referida taxa, mista de correção monetária e juros de mora, sua aplicação foi determinada sobre o valor dos tributos devidos a partir de 1o de janeiro de 1996.

Por sua vez, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 582.461, reconheceu a existência de repercussão geral e pacificou o entendimento no sentido da legitimidade da incidência da Taxa SELIC para atualização dos débitos tributários, desde que haja lei que a autorize.

Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.

1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (de competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos 29, do CTN, e 1o, da Lei 9.393/96).

2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4o, da Lei 9.393/96, são os contribuintes do ITR.

3. O artigo 5o, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que: "Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)."

4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encarado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.

5. Consequentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis:

"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei no 28, de 1966) (...)"

6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).

7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo.

8. In casu, a instância ordinária assentou que:

(i)"...os fatos geradores ocorreram entre 1994 e 1996. Entretanto, o embargante firmou compromisso de compra e venda em 1997, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores.

O embargante, ademais, apenas juntou aos autos compromisso de compra e venda, tal contrato não transfere a propriedade. Não foi comprovada a efetiva transferência de propriedade e, o que é mais importante, o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis, o que garantiria a publicidade do contrato erga omnes.

Portanto, correta a cobrança realizada pela embargada." (sentença)

(ii) "Com base em afirmada venda do imóvel em novembro/97, deseja a parte apelante afastar sua legitimidade passiva executória quanto ao crédito tributário descrito, atinente aos anos 1994 1 996, sendo que não logrou demonstrar a parte recorrente levou a registro, no Cartório imobiliário pertinente, dito compromisso de venda e compra.

Como o consagra o art. 29, CTN, tem por hipótese o ITR o domínio imobiliário, que se adquire mediante registro junto à Serventia do local da coisa: como se extrai da instrução colhida junto ao feito, não demonstra a parte apelante tenha se dado a transmissão dominial, elementar a que provada restasse a perda da propriedade sobre o bem tributado.

Sendo ônus do originário embargante provar o quanto afirma, aliás já por meio da preambular, nos termos do § 2o do art. 16, LEF, bem assim em face da natureza de ação de conhecimento desconstitutiva da via dos embargos, não logrou afastar a parte apelante a presunção de certeza e de liquidez do título em causa.

Cobrando a União ITR relativo a anos-base nos quais proprietário do bem o ora recorrente, denota a parte recorrida deu preciso atendimento ao dogma da legalidade dos atos administrativos e ao da estrita legalidade tributária." (acórdão recorrido)

9. Consequentemente, não se vislumbra a carência da ação executiva ajuizada em face do promitente vendedor, para cobrança de débitos tributários atinentes ao ITR, máxime à luz da assertiva de que inexistente, nos autos, a comprovação da translação do domínio ao promitente comprador através do registro no cartório competente.

10. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95 (Precedentes do STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 21.08.2009; AgRg no Ag 1.108.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04.08.2009, DJe 27.08.2009; REsp 743.122/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 26.02.2008, DJe 30.04.2008; e EREsp 265.005/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.08.2005, DJ 12.09.2005).

11. Destarte, vencido o crédito tributário em junho de 1998, como restou assente no Juízo a quo, revela-se aplicável a Taxa Selic, a título de correção monetária e juros moratórios.

12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete sumular."

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.073.846/SP, Relator Ministro Luiz Fux, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009)

Ademais, é desnecessária a edição de Lei Complementar para tratar da matéria, quer porque o § 1o do art. 161 do CTN não o exige, quer porque o estabelecimento de índices de correção monetária e juros dispensam tal instrumento normativo.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte, a saber:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NOS PARÂMETROS LEGAIS. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CORRETA ALOCAÇÃO DE VALORES. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VEICULAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. ENCARGO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO DECRETO-LEI No 1.025/69. LEGALIDADE.

1. A Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Precedente desta C. Turma: AC no 95.03.104035-3, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 20.03.2002, DJU 21.06.2002, p. 788.

2. Afasto a alegação de que não foram abatidas do débito as parcelas pagas na vigência de programa de parcelamento uma vez que, conforme se dessume da manifestação fazendária e extratos de consulta colacionados aos autos, tais recolhimentos foram devidamente alocados e destinados proporcionalmente para amortização de outras dívidas, seguindo a regra estipulada no art. 163 do CTN.

3. A imposição de multa moratória objetiva penalizar o contribuinte em razão do atraso no recolhimento do tributo, e está em consonância com a legislação aplicável aos débitos decorrentes de tributos e contribuições administradas pela Receita Federal.

4. É constitucional a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito exeqüendo, pois composta de taxa de juros e correção monetária, a partir de 1o de janeiro de 1.996. Inadmissível sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária e juros, afastando-se, dessa forma, eventuais alegações de capitalização de juros e de ocorrência de bis in idem. Precedentes: STJ, 2a Turma, REsp. no 462710/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2003, DJ 09.06.2003, p. 229; TRF3, 6a Turma, AC n.o2002.03.99.001143-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 30.04.2003, DJ 16.05.2003.

5. Desnecessária a edição de lei complementar para tratar da matéria, quer porque o § 1o do art. 161 do CTN não o exige, quer porque o estabelecimento de índices de correção monetária e juros dispensam tal instrumento normativo.

6. O encargo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 1.025/69, e legislação posterior, é devido nas execuções fiscais promovidas pela União Federal, destinando-se a custear as despesas com a cobrança judicial de sua Dívida Ativa, bem como a substituir a condenação da embargante em honorários advocatícios, quando os embargos forem julgados improcedentes.

7. Apelação improvida."

(AC 00413447320074036182, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2013. FONTE_REPUBLICACAO)

Além disso, há de se destacar que o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário, no 582.461, pacificou o entendimento no qual se reconheceu a existência de repercussão geral, no sentido da legitimidade da incidência da taxa SELIC para atualização dos débitos tributários, desde que haja lei que autorize. Confira-se:

"1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa selic . Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (...) 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento."

(RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Acerca do tema, também colaciono jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA.

1. Os créditos tributários recolhidos extemporaneamente, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1995, a teor do disposto na Lei 9.065/95, são acrescidos dos juros da taxa SELIC, operação que atende ao princípio da legalidade. Precedentes: Eresp no 265.005 - PR, Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 12.09.2005, p. 196; Eresp no 398.182-PR, Primeira Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 03.11.2004, p. 122 e RSTJ vol. 186, p. 93; Eresp no 418.940-MG, Primeira Seção, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 09.12.2003, p. 204. Precedente em sede de recurso representativo da controvérsia: REsp. n. 879.844 - MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009.

2. No caso das contribuições sociais regidas pela Lei n. 8.212/91, a aplicação da taxa SELIC na cobrança de tais tributos teve início com a publicação em 28.06.1997, da Medida Provisória n. 1.523-10, de 27.06.1997.

3. Recurso especial não provido."

(STJ, REsp 1252745, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, v.u., DJe 14/08/2012)

No tocante à cumulatividade, dispõe o § 2o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

Por fim, examino a questão referente aos honorários advocatícios.

Verifica-se do acima exposto que foram mantidas, tal como consta na inicial de execução fiscal, as CDAs referentes ao IRPJ e ao IPI, tendo sido dado parcial provimento aos embargos em tela somente para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Desse modo, o executivo fiscal terá prosseguimento pela maior parte do crédito inicialmente em cobrança.

Todavia, não há que se condenar a parte embargante ao pagamento da verba honorária nestes autos, uma vez que do débito exigido da CDA já consta o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. COFINS E PIS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À EXCLUSÃO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. CUMULATIVIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA E DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS EM LEI. PREVISÃO LEGAL. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO ENCARGO PREVISTO NO DECRETO-LEI No 1.025/69.

I – CDA que atende a todos os dispositivos legais pertinentes à matéria.

II – Aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais somente nos casos de omissão da Lei no 6.830/80 acerca da matéria, o que não se verifica in casu.

III – Encontra-se pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Na execução fiscal, com o título revestido de presunção de liquidez e certeza, a exeqüente nada tem que provar. Opondo embargos, o devedor terá que desconstituir o título. Se nada provar, a pretensão resistida será desmerecida e, com o prosseguimento da execução, será agasalhada a pretensão satisfeita. Não é a embargada que irá robustecer o seu título, mas o embargante que terá que enfraquecê-lo..." (v. Acórdão da 5a T. do extinto E. Tribunal Federal de Recursos, na AC no 114.803-SC; rel. Min. Sebastião Reis- 'Boletim AASP no 1465/11').

IV - Destarte, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais, a Certidão de Dívida Ativa é parte integrante da própria petição inicial, não havendo, portanto, se falar em instrução da exordial com demonstrativo atualizado do débito, sobretudo em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, apurando-se o quantum debeatur por mero cálculo aritmético, fazendo incidir sobre o principal os acréscimos previstos na legislação indicada no próprio título executivo.

V – Conforme fundamentado, as CDAs contêm todos os requisitos previstos na legislação pertinente à matéria, não havendo se falar em cerceamento de defesa ou dificuldade de compreensão dos valores cobrados ou mesmo de não discriminação do fato gerador, não havendo impedimento para a cobrança de tributos diversos na mesma execução fiscal, por estarem devidamente discriminadas as exações exigidas.

VI - A exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em comento decorre da ausência de natureza jurídica de receita ou faturamento daquela parcela, visto que representa apenas ingresso de valores no caixa da pessoa jurídica, que é obrigada a repassar aqueles ao Estado-membro.

VII – O termo “faturamento” deve ser conceituado no sentido técnico consagrado pela jurisprudência e pela doutrina.

VIII - O ICMS é imposto indireto no qual o ônus financeiro é transferido para o consumidor final, tornando-se este o contribuinte de fato da exação. Assim, o sujeito passivo do tributo - aquele que realiza a circulação de mercadoria - apenas tem o dever de recolher os valores atinentes ao ICMS e repassá-los ao seu efetivo sujeito ativo, qual seja, o Estado-membro e o Distrito Federal, mostrando-se, incontestavelmente, despido da natureza jurídica de receita para o sujeito passivo.

IX - Mesmo com o reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo e da COFINS, esta Corte e o C. STJ já tem entendimento sedimentado de que é possível a substituição da CDA sem a necessidade de novo lançamento, quando para a verificação do quanto devido, como no caso em debate, são necessários apenas cálculos aritméticos.

X - O reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da COFINS sobre a parcela relativa ao ICMS apenas altera o quantum debeatur, não havendo incerteza e iliquidez da CDA.

XI - Legalidade da incidência da Taxa SELIC aos tributos devidos a partir de 1o de janeiro de 1996. Leis nos 9.065/95, 9.069/95, 9.250/95 e 9.430/96.

XII - No tocante à cumulatividade, dispõe o § 2o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

XIII – Conforme fundamentado, foram mantidas, tal como consta na inicial de execução fiscal, as CDAs referentes ao IRPJ e ao IPI, tendo sido dado parcial provimento aos embargos em tela somente para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Desse modo, o executivo fiscal terá prosseguimento pela maior parte do crédito inicialmente em cobrança.

XIV – Todavia, não há que se condenar a parte embargante ao pagamento da verba honorária nestes autos, uma vez que do débito exigido da CDA já consta o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69.

XV – Reexame necessário não provido. Recurso de apelação da parte executada não provido. Recurso de apelação da União não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.